Tribunal: TJDFT
Processo: 0755170-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16, § 1o, inciso IV, Li 10.826/2003, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de e 1030 (mil e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) violação de domicílio; ii) absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; iii) fixação da pena-base no mínimo legal.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência, pois o réu foi abordado em via pública, ao sair de sua residência, portando pinos de cocaína e expressiva quantia em dinheiro, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados outros objetos ilícitos em sua residência.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas e arma de fogo na sua residência, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, além daquela prevista no tipo penal.
6. Não há “bis in idem” na utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), uma vez que para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
7. Adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (183,93 de crack), conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV - Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.